Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729506-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, LUMA MENEZES DA SILVA APELADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, LUMA MENEZES DA SILVA, AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA, BANCO PAN S.A, ANTONIO JOSE DOS SANTOS DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Antônio José dos Santos (ID no 71060122) e Luma Menezes da Silva (ID no 71060116) contra a sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação anulatória de negócio jurídico fraudulento c/c declaração de inexistência de débito e resolução contratual c/c danos morais (com pedido de tutela de urgência), julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, primeiro apelante (IDs no 71060105 e no 71060112). 2. Chamo o feito à ordem. A guia e o comprovante de pagamento do preparo do recurso da segunda apelante (quarta ré), Luma Menezes da Silva, não correspondem ao processo. 3. Intime-se a segunda apelante, Luma Menezes da Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO